Tribunal: TJSP
Processo: 0003423-53.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TELEFONIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Exequentes pedem a execução de multa cominatória em razão do descumprimento da obrigação de fazer (consistente no "restabelecimento das linhas telefônicas no endereço solicitado no pedido de transferência, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada a 30 dias") - Não comprovado o cumprimento da obrigação de fazer (ônus

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TELEFONIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Exequentes pedem a execução de multa cominatória em razão do descumprimento da obrigação de fazer (consistente no "restabelecimento das linhas telefônicas no endereço solicitado no pedido de transferência, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada a 30 dias") - Não comprovado o cumprimento da obrigação de fazer (ônus que incumbia às Executadas) - Razoável o valor fixado a título de multa (valor máximo de R$ 30.000,00) - Efetuado o depósito judicial do débito exequendo - Satisfação da execução - SENTENÇA DE EXTINÇÃO, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil - Necessário o recolhimento das custas finais (1% do valor que satisfez a execução) - Executadas efetuaram (cada qual) o depósito integral do valor da multa cominatória - RECURSO DAS EXECUTADAS IMPROVIDO, DETERMINANDO-SE A EXPEDIÇÃO DE GUIA DE LEVANTAMENTO DO VALOR DE R$ 15.000,00 PARA A EXECUTADA CLARO E NO VALOR DE R$ 15.000,00 PARA A EXECUTADA TELEFÔNICA, E RECOLHENDO AS EXECUTADAS, NA VARA DE ORIGEM, AS CUSTAS FINAIS (1% DO VALOR QUE SATISFEZ A EXECUÇÃO), SOB PENA DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO (NA VARA DE ORIGEM), PARA EVENTUAL INSCRIÇÃO DA DÍVIDA